Tribunal: TJBA
Processo: 8031336-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031336-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CARMELITA ALMEIDA RUSSO

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES

AGRAVADO: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
ADRIANA DA SILVA ANTUNES, NIZAM GHAZALE, CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. AUTORA QUE COMPROVOU INCAPACIDADE DE ARCAR COM QUALQUER DAS CUSTAS DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.

Agravo de instrumento interposto pela autora a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031336-94.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA CARMELITA ALMEIDA RUSSO e em que é agravada a FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator